Tribunal: TJMT
Processo: 1015078-73.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015078-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), NILDES TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 762.520.271-20 (AGRAVADO), SARA CRISTINA DE MAGALHAES - CPF: 495.434.821-87 (AGRAVADO), MADALENA TEIXEIRA - CPF: 603.727.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA - SEGURO SAÚDE – DECISÃO LIMINAR PARA AUTORIZAR CIRURGIA – MULTA COMINATÓRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) POR DIA – EXECUÇÃO DAS
ASTREINTES
- DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Astreintes
são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Estando comprovado que a seguradora cumpriu a obrigação de fazer imposta na decisão liminar e comprovou ter autorizado o Hospital Oswaldo Cruz realizar o procedimento cirúrgico indicado à 2.ª Agravada, não há falar em execução da multa diária, devendo ser acolhida a impugnação e excluída a condenação imposta à Agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015078-73.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa BRADESCO SAÚDE S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 23919-34.2008.8.11.0041 (código 353390), acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Seguradora Executada, tão somente para afastar a incidência de juros moratórios do cálculo da
astreinte
, devendo incidir apenas correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (25/09/2008 – fl.81).

Nas razões recursais, a Recorrente alega que no mesmo dia em que foi intimada da decisão que deferiu a medida liminar em favor das Autoras, ora Agravadas, providenciou a autorização dos procedimentos pleiteados.

Aduz que comunicou às Agravadas, por telegrama, a autorização do procedimento cirúrgico solicitado.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão singular, eximindo a Agravante de qualquer penalidade. Alternativamente, pede a redução da multa cominada.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido (ID. 18871472).

Contrarrazões sob o ID. 23104468.

Eis o relatório.

Cuiabá,
26 de janeiro
de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020